Tribunal: STF
Processo: RE 83327
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM
REINTEGRATORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITA A ATACAR
FUNDAMENTO NÃO CONSIDERADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, ATÉ PORQUE NÃO
SUSCITADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO.